Tribunal: TJMMG
Processo: 2000643-56.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000643-56.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 04/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE COM FUNDAMENTO LASTREADO NO PONTO DE VISTA DA DEFESA DOS EMBARGANTES SOBRE A FIXAÇÃO DAS PENAS – PEÇA RECURSAL QUE REVELA A PRETENSA RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Miguel Arcanjo de Oliveira, Silvio Antunes Peres Neto e William Jader Palhano e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração tempestivamente apresentados pela defesa dos militares, para sanarem-se omissões e contradições que apontam no acórdão, bem como com pedido de efeitos modificativos. Em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, deu parcial provimento ao apelo dos réus, apenas para refazer a dosimetria da pena quanto ao crime de lesão corporal leve, condenando o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto, pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na modalidade de violação de domicílio) e de lesão corporal leve, a uma pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal; em relação ao Cb PM Willian Jader Palhano, acordou a referida Câmara em manter a condenação pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na hipótese da violação de domicílio) e de lesão corporal leve, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal; e, quanto ao Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira, acordou em manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal leve, por duas vezes, à pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Agora, os embargantes alegam contradições e omissões no acórdão, especialmente no tocante às circunstâncias judiciais na dosimetria, algumas, no seu entendimento, levadas a efeito de forma indevida, além de haver a desconsideração de causa atenuante, nos termos apontados na peça recursal; circunstâncias essas individualizadas para cada embargante, nos termos do Evento 28. Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanarem-se as omissões e a obscuridade apontadas, com o fim de modificar a decisão embargada e para prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos explícitos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, sendo que a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal se manifestou no Evento 35, entendendo que os embargos são protelatórios. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Após ler, com atenção, os embargos, tenho absoluta segurança em afirmar que os embargantes não demonstraram qualquer omissão ou contradição no acórdão. Aliás, é interessante notar, neste recurso, a explícita tentativa dos embargantes em impor o ponto de vista da sua defesa sobre as questões decididas, e isso está muito claro na peça recursal. Os embargantes deixam claro que as matérias foram decididas, mas a omissão e as contradições residem no fato de que entendem que os julgadores deveriam realizar a dosimetria de forma diversa, beneficiando-os. Com efeito, os embargantes não escondem que querem renovar a apreciação das matérias, revolvendo as provas dos autos e o mérito recursal, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, diga-se, sob o enfoque único do ponto de vista que possuem sobre as matérias já decididas e fundamentadas. Vejam que a decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão, notadamente acerca das condições judiciais e das demais questões na fixação das penas, em cada fase da dosimetria, sem qualquer contradição. Dizer o contrário equivale a admitir que não se leu o acórdão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os embargantes precisam entender que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados à luz do ponto de vista diverso, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Da forma como estes embargos se apresentam, os embargantes querem afastar o juiz da aplicação das penas, deixando tal mister para as suas defesas. Essa tese que adoto está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais no Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se os embargantes não anuem aos termos do decisum, devem buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo dos embargantes é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e. voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator